Tribunal: TJMT
Processo: 1063597-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063597-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), BENEDITO PEDRO DA SILVA - CPF: 594.269.261-00 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), BENILSON LOPES DOS ANJOS - CPF: 569.682.301-78 (RECORRIDO), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1063597-37.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorridos:
BENEDITO PEDRO DA SILVA e BENILSON LOPES DOS ANJOS

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA.SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3o DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA REFEREN
T
E
A
SERVIDORES PÚBLICOS

POSTERIOR A 07/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:
"Relatório dispensado (art. 38 da Lei no 9.099/95). Trata-se de ação de cobrança de abono permanência proposta por Benedito Pedro da Silva e
Benilson
Lopes dos Anjos em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência MT- PREV, objetivando o pagamento do abono de permanência, referente aos períodos que permaneceram em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para compor a reserva remunerada. Contestação apresentada no id. 139342927. A impugnação à contestação foi anexada no id. 126809806. Passo a apreciação do mérito. De plano, verifica-se a desnecessidade de realização de instrução probatória, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Em análise prévia, entendo por reconhecer,
ex

officio
, a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para responder financeiramente por eventual direito ao pagamento de abono permanência da parte autora. Explico, a mencionada requerida é autarquia previdenciária criada a partir do advento da Lei Complementar Estadual
n.°
560/2014, com a finalidade de gerir e realizar os pagamentos dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis e militares: “Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado. § 1o O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes.” Ademais, com o advento da LC 729/22, o qual acresceu ao artigo 2o, §9o a LC 560/14, permanece a competência do MTPEV até a criação de Lei
Especifica
para atender ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei Federal n. 667/69: § 9o Compete ao MTPREV a gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares até que seja editada a lei estadual específica de que trata o art. 24-E do Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 729/2022) Enfim, percebe-se que a Autarquia requerida tem competência exclusiva para gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários, contudo, a parte autora busca o recebimento de abono permanência, verba indenizatória concedida a Servidores Públicos que alcançam preenchem o requisito para a aposentadoria, entretanto, permanecem na ativa. Oras, qualquer remuneração de Servidores da ativa não vinculam ao requerido MTPREV, mas sim ao requerido Estado de Mato Grosso, por consequência, a ilegitimidade passiva do MTPREV é evidente. Nesse sentido, diante da natureza do direito pretendido pela parte autora, torna-se imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva do MTPREV. Segundo consta na petição inicial, os autores são policiais militares do Estado de Mato Grosso; sendo a parte autora Benedito Pedro da Silva, transferida para a reserva remunerada, contando com tempo total de 30 anos, 10 meses e 29 dias de contribuição, portanto, 10 meses e 29 dias além do tempo necessário para a aposentadoria, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 28.538, datado de 10/07/2023. Já a parte autora,
Benilson
Lopes dos Anjos, foi transferido para a reserva remunerada, contando com o tempo total de 30 anos, 04 meses e 26 dias de contribuição, portanto, 04 meses e 26 dias além do tempo necessário para a aposentadoria, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 28.282, datado de 07/07/2022. No entanto, não receberam o benefício do abono de permanência, equivalente ao valor da respectiva contribuição previdenciária. O abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003, nos seguintes termos: “Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (
g.n
.) Analisando a Emenda Constitucional no 41/03 verifico que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”. A aposentadoria dos policiais militares é regulada, no âmbito estadual, pela Lei Complementar n° 555/2014, que prevê que a transferência compulsória para a inatividade, com subsídio integral, do servidor que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço. Veja-se: “Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se: I - compulsoriamente; II - a pedido. Art. 146 É transferido compulsoriamente para a inatividade: I - com subsídio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro; II - com subsídio integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção; III - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do Art. 14, § 8o, II, da Constituição da República; IV - com subsídios proporcionais, o militar estadual que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", na forma do Art. 142, § 3o, II, da Constituição da República; V - com subsídio proporcional aos anos de serviço, o militar estadual ao atingir 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Parágrafo único. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade,
contando-se-lhe
o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição. Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II -
com
subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”. Assim, preenchidas as premissas lançadas pela legislação citada, inquestionável o direito da parte autora à percepção do abono de permanência, uma vez que, depois de preenchidos os 30 (trinta) anos de serviço necessários à aposentadoria voluntária. Quanto ao termo inicial da contagem para o abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado, exigindo prévio requerimento administrativo. Desta feita, a Turma Recursal já se posicionou: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência. (N.U 1012518-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023) Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento do benefício a parte autora. Ante o exposto, RECONHECE-SE de ofício, a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação a esse e, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da
Silva Juíza
Leiga
.

SENTENÇA
Vistos
, etc.
Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela partereclamada sustentando que:a) é inaplicável o § 19 do art. 40 aos Policiais Militares; b) a nova redação do art. 22, inciso XXI, da CF e a Lei 13.954/2019 não prevê a aplicação do Abono de Permanência aos militares; c) inexiste norma no Estado de Mato Grosso que autoriza o pagamento do Abono de Permanência aos militares; d) o art. 3o da LC 202/2004 não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 103/2019; d) a parte reclamante preencheu os requisitos para a inatividade somente em 12/11/2019, quando já vigente a EC 103/2019; e) deve ser respeitado o princípio da legalidade; g) os valores foram apurados unilateralmente
pela parte reclamante
e não podem ser utilizados para a liquidação da sentença; e f) deve ser aplicada a SELIC para a correção monetária e juros da condenação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Abono de permanência.
Oservidor público que tiver preenchido todas asexigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40,§ 19, da CF).No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3o da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares(N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023). Não obstante o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores mili
t
ares (STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3o da LC 202/2004. Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União aatribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019). Nesse sentido:TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103
/2019
e revogue o direito
a
o abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao
direito
postulado.

5.
Atualização da condenação
. Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento. Nas condenações judiciais, proferidas a partir de 07/2009, referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

6.
Cálculos apresentados
pela parte reclamante
.
A discussão em relação aos cálculos
apresentados pela parte reclamante
deve
rá
ocorrer na fase de cumprimento de sentença, eis que
o
decisum

objurgado
apenas reconheceu o direito ao abono de permanênc
ia, inclusive ressalvando eventuais valores pagos administrativamente,
bem como a
incidência de impostos e da prescrição
, carecendo de
apuração mediante cálculos, o que é perfeitamente possível no Juizado Especial da Fazend
a Púb
lica
(STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 1840518 SP 2021/0046310-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Dat
a d
e Publicação:
DJe
27/10/2021)
.

7
.Recurso conhecido e
não provido.

8
.Sucumbência.Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9
.Sentença mantidapor seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024